Tribunal: TJSP
Processo: 2165218-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Determinada a penhora de dinheiro. Devedora que ofereceu lote de terreno em Ponta Grossa, no Paraná, para garantia da execução. Cabe ao juiz examinar qual a forma mais eficaz para a satisfação da dívida. A execução se faz em prol do credor, para satisfação do crédito de forma

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Determinada a penhora de dinheiro. Devedora que ofereceu lote de terreno em Ponta Grossa, no Paraná, para garantia da execução. Cabe ao juiz examinar qual a forma mais eficaz para a satisfação da dívida. A execução se faz em prol do credor, para satisfação do crédito de forma fácil e rápida, a despeito de se procurar o modo menos gravoso para o devedor. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165218-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante RECANTO
DOS PASSÁROS III EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
GERSON ZANARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DESPROVIDO. Prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que
indeferiu a liminar pleiteada, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165218-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39932
2
VOTO No 39932
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2165218-51.2020.8.26.0000 E
AGRAVO INTERNO No 2165218-51.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : OURINHOS
AGRAVANTE(S): RECANTO DOS PÁSSAROS III
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO(S) :
GERSON ZANARDO
JUIZ (A): CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL, C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Determinada a
penhora de dinheiro. Devedora que ofereceu lote de terreno em Ponta
Grossa, no Paraná, para garantia da execução. Cabe ao juiz examinar
qual a forma mais eficaz para a satisfação da dívida. A execução se
faz em prol do credor, para satisfação do crédito de forma fácil e
rápida, a despeito de se procurar o modo menos gravoso para o
devedor. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu
a liminar pleiteada.
RECANTO
DOS
PÁSSAROS
III
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpõe recurso de agravo
de instrumento contra a r. decisão (fls. 409/410), proferida na ação
de rescisão contratual, cumulada com devolução de quantias pagas e
indenização por perdas e danos, proposta por GERSON ZANARDO,
em fase de cumprimento de sentença, que determinou a penhora de
dinheiro.
Esclarece,
em
síntese,
que
antes
de
apresentar impugnação, ofereceu como garantia da execução um lote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165218-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39932
3
de terreno localizado no Empreendimento GSP Life Ponta Grossa, no
Paraná, avaliado em R$ 110.000,00. Considera ser idôneo o bem
indicado, em especial porque seu valor é superior ao débito, e que os
princípios da menor onerosidade do devedor e da proteção à empresa
devem ser observados. (fls. 01/08)
Indeferida a liminar pleiteada.
Dispensada a intimação da parte contrária,
ante a ausência de prejuízo.
É o relatório.
O
recurso
comporta
conhecimento
e
apreciação no estado em que se encontra, sendo desnecessárias
outras providências.
O
agravado
ajuizou
ação
de
rescisão
contratual, cumulada com devolução de quantias pagas e indenização
por perdas e danos, julgada parcialmente procedente, para decretar a
resolução do contrato por inadimplemento da vendedora, e condená-
la a devolver o preço pago, corrigido monetariamente desde o
desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora a partir da
citação, bem como a indenizar o comprador em valor equivalente ao
que foi pago pago pela comissão de corretagem, corrigido
monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora
desde a citação, além do pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 7.000,00.
Contra a r. sentença, foi interposto recurso de
apelação, ao qual foi dado parcial provimento para afastar a
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165218-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39932
4
Iniciada a fase de cumprimento da sentença,
a executada, intimada, não pagou o valor da dívida, e antes de
oferecer impugnação, indicou, como garantia da execução, um lote
de terreno localizado na cidade de Ponta Grossa, no Paraná.
Pois bem.
O artigo 805 do CPC/2015 consagra o
princípio da menor onerosidade ao dispor: “Quando por vários meios
o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça
pelo modo menos gravoso para o executado.”
Há de se ter em conta que a penhora é
determinada para a satisfação da dívida executada, cabendo ao juízo
examinar qual a forma mais eficaz para o cumprimento da medida.
Por certo que a execução deverá ser pelo
modo menos gravoso ao devedor, à vista do disposto no artigo 805
do CPC/2015.
Todavia, também cumpre sopesar que a
execução se faz em prol do credor, mediante a expropriação de bens
do devedor, nos termos do disposto no artigo 824 do CPC/2015.
A
harmonização
dessas
duas
normas
determina que a excussão do patrimônio não supere o necessário
para a satisfação do crédito exequendo.
Não se vislumbra qualquer justificativa para
impedir o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira
em nome da recorrente através do sistema BACEN-JUD, pois, uma
vez materializada a existência de um direito que possa gerar proveito
econômico, também exsurge a possibilidade de sua constrição, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165218-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39932
5
vias a garantir o cumprimento de obrigação por quem seja seu
detentor.
Muito embora a ordem de penhora do artigo
835 do CPC/2015 não seja absoluta nem compulsória, mas
meramente preferencial, ela não pode se transformar em entrave à
tempestiva e efetiva tutela do exequente.
Aliás, em relação à penhora de dinheiro, como
bem pontuou o douto Juízo de primeiro grau, mais do que
preferencial, ela é prioritária:
“A
penhora
de
dinheiro
não
é apenas
preferencial (art. 835, caput, do CPC); é prioritária,
"podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem
prevista no caput" do artigo 835, "de acordo com as
circunstâncias do caso" (art. 835, parágrafo 1o, do CPC).
Nesta linha, a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:
"O art. 835, I, e parágrafo 1o., do CPC coloca
o dinheiro como bem preferencial e prioritário
de penhora, para fins de garantir a execução"
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
49a. edição, 2016, Forense, p. 486).
A ordem de preferência legal pode ser
alterada quanto aos demais bens; não na hipótese de
dinheiro. Porque a regra não se direciona apenas ao
executado, ambas partes do processo estão sujeitas ao seu
comando. O exequente tem obrigação de observá-la. Pode
indicar outros bens à penhora, caso não se encontre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165218-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39932
6
dinheiro para penhora.
A regra do artigo 835, parágrafo 1o, do CPC é
superveniente à Súmula 417 do STJ e superou aquele
entendimento. Neste sentido, cito a doutrina de Daniel
Amorim Assumpção Neves:
"Registre-se que a regra criada pelo art. 835,
parágrafo
1o,
do
Novo
CPC,
contraria
entendimento consagrado em súmula pelo
Superior Tribunal de Justiça, que considera
que, "na execução civil, a penhora de dinheiro
na ordem de nomeação de bens não tem
caráter absoluto". Passa a tê-lo (sic) por
imposição
legal"

(Manual
de
Direito
Processual Civil, 8a. edição, 2016, JusPodium,
p. 1164).” (fl. 410)
O que é inaceitável é se eternizar o inadimplemento.
Concluindo, a r. decisão proferida pelo Juiz,
dr. Cristiano Canezin Barbosa, é de ser mantida.
Verifica-se a falta de interesse recursal do
recorrente,
que
pleiteia
no
Agravo
Interno
no
2165218-51.2020.8.26.0000/50000,
a
reforma
do
r.
decisum
monocrático. (fls. 01/07 do incidente)
Por derradeiro, para evitar a costumeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165218-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39932
7
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no
REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em
05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise
Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator